Tribunal: TJDFT
Processo: 0738149-14.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738149-14.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BENERVAL ROCHA DE SOUZA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL DESPACHO O recorrente requereu a gratuidade de justiça, apresentando, para tanto, o contracheque e declaração de hipossuficiência . Não obstante, analisando tais documentos, verifico que o apelante aufere renda mensal líquida que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, já compreendidas as custas iniciais, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 17 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator